Tribunal: TJES
Processo: 5030299-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030299-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO GARCIA BASTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030299-96.2022.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
E
DUARDO GARCIA BASTOS

REC
ORRID
O
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA DE IOF SOBRE VALORES RESTITUÍDOS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS.

RECURSO
INOMINADO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8108105. Contrarrazões no Id. 8108116.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8108105
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 8108112 e Id. 8108111).

Trata-se de
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência antecipada c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo autor, ora recorrente, vítima de fraude, tendo sido demonstrado pelos documentos colacionados aos autos que foram realizadas diversas comprar em seu cartão de crédito, no exterior, sendo que, no momento, encontrava-se em escala de trabalho, no estado do Espírito Santo.

C
onforme explícito
em
sentença
do juízo
a quo
(Id.
810809
7)
, o requerido/recorrido não apresentou provas que demonstrassem a inexistência de fragilidade em seu sistema de segurança de pagamentos, de modo a evitar a realização de transações por terceiros.

Nesse sentido, os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sendo declarada a inexigibilidade dos débitos objeto da inicial, bem como a condenação da parte ré, BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com a confirmação da tutela de urgência concedida (Id.
8107917
)
para que fossem suspensas as cobranças, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$9.000,00 (nove mil reais).

T
odavia, o autor, ora recorrente,
manejou Embargos de Declaração (Id. 8108099),
pois o juiz de piso teria sido omisso quanto importância já paga pelo recorrente pela fraude (R$1.584,62), bem como quanto aos juros cobrados pelo banco, decorrentes das transações havidas no exterior, inclusive quanto ao IOF.

Também requereu, nos embargos declaratórios, o pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de MULTA (determinado em liminar) pelo não cumprimento até a presente data da decisão liminar proferida em dezembro de 2022, bem como que o requerido cancelasse todas as cobranças oriundas desse fato.

O r. Juízo entendeu pelo conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, contudo, rejeitou-os no mérito, pois
não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide.

C
umpre destacar que, conforme já exposta na sentença em face dos Embargos Declaratórios que:
“(...)
ante a confirmação da liminar em sentença, deverá a parte autora requerer o pagamento da multa em caso de comprovado descumprimento da ordem judicial de Id 20351135 ou em caso de cumprimento intempestivo, em observância ao seu período de incidência e valor máximo (teto), bem como em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.”

Inconformado, o recorrente apresenta recurso inominado em face da
Sentença Id.
810809
7
, postulando a reforma da decisão para condenação do recorrente à multa arbitrada, restituição de valor não analisado em sentença
(R$1.584,62), cancelamento de todos os financiamentos e juros decorrentes das transações havidas no exterior, reforma da sentença para majoração de danos morais de R$7.000,00 para R$10.000,00, bem como
que o banco réu seja compelido a retirar a negativação de seu nome.

DAS CONTRARRAZÕES

A recorrida sustenta que
não houve falha na prestação dos serviços, bem como sustenta que não deve ocorrer a majoração dos danos morais. Também postula pela revisão da multa ora imposta.

Quanto a revisão da multa imposta e a inexistência de falha na prestação dos serviços,
não merece prosperar.
Conforme já esclarecido em sentença, e do reexame dos autos, é cediço que a recorrida não
apresentou provas que demonstrassem a inexistência de fragilidade em seu sistema de segurança de pagamentos, de modo a evitar a realização de transações por terceiros,
sendo sua responsabilidade como fornecedora responder pelos prejuízos percebidos.

Além disso, o banco réu desenvolve atividade que envolve risco e não cabe ao consumidor arcar com os prejuízos advindos de atividade de risco, mas sim a instituição, que tem lucros astronômicos. Note-se que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, porque decorre da sua atividade normalmente desenvolvida, a teor do que dispõe o art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Quanto à majoração dos danos morais, será elucidado em tópico a seguir.

DO RECURSO INOMINADO –
MÉRITO

A priori,
insta
destacar que o Recurso Inominado visa questionar
a sentença (Id.
810809
7
), sendo que os
Embargos de Declaração opostos pelo autor da ação
interrompem o prazo para o recurso, na forma do Artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

a
) Dos juros decorrentes das transações fraudulentas.

Pois bem.
Compulsando os
autos,
percebe-se
que a r. sentença do juízo a quo deixou de se manifestar quanto
aos juros cobrados pelo banco, decorrentes das transações havidas no exterior, inclusive quanto ao IOF.
Nesse ponto, merece reforma a r. Sentença.

Explica-se: O juízo sentenciante julgou procedente os pedidos para declarar que os débitos têm origem fraudulenta. A omissão está configurada, pois o acórdão não se pronunciou sobre a cobrança de encargos advindos das transações não reconhecidas pela parte autora,
que são bens acessórios do bem principal
.

Cumpre destacar que se presume ilícito qualquer ato de cobrança que ocorra oriundo de uma fraude, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade do valor relativo a compra realizada mediante fraude, bem como dos encargos do rotativo do cartão e IOF que incidiram sobre a referida transação.
Nesse sentido, é observado em
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) Nº 0003337-54.2020.4.03.6344 RELATOR: 39º Juiz Federal da 13ª TR SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS DERIVADOS DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. OMISSÃO SUPRIDA COM A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE METADE DAS VERBAS EM DISCUSSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)
2. Embargos de declaração da parte autora. A parte autora sustenta haver omissão no acórdão, que não tratou da inexigibilidade das cobranças de juros derivados da
utilização do cheque especial, multas, IOF e encargos Financeiros Rotativos derivados das transações fraudulentas.
3. Cabimento dos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer ou integrar a decisão recorrida, eliminando erros materiais, obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas (Lei n. 9.099/1995 e CPC, art. 1.022).
(...)
Reconhecida a responsabilidade da instituição financeira pela metade do dano material suportado, deve-se reconhecer também a inexigibilidade de metade dos juros derivados da utilização do cheque especial, multas, IOF e encargos Financeiros Rotativos derivados das transações fraudulentas. Aplica-se aqui o princípio geral de direito segundo o qual o acessório segue a sorte do principal.

(...)

(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 0003337-54.2020.4.03.6344, Relator: GABRIELA AZEVEDO CAMPOS SALES, Data de Julgamento: 21/02/2024, 13ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 07/03/2024)

Assim, é necessária a reforma para que conste o cancelamento de todos OS FINANCIAMENTOS E JUROS DECORRENTES DAS TRANSAÇÕES HAVIDAS NO EXTERIOR, pois oriundos do débito não reconhecido,
tendo em vista regra do Direito Civil de que o bem acessório acompanha o principal (Art. 92, Código Civil)
.

b) Da restituição de valor não analisado em sentença.

Q
uanto à
restituição de valor não analisado em sentença (R$1.584,62),
entendo que houve omissão, mas
da análise d
os autos
não foi possível identificar
comprovante de pagamento do valor, apenas seu apontamento, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido, uma vez que cabe ao autor da ação provar os fatos dos quais originam o seu direito, na forma do Artigo 373 do CPC.

N
esse ponto, não comporta razão o recorrente, sendo desnecessária reforma da r. Sentença.

c
)
Da multa arbitrada.

No que tange à multa arbitrada, cumpre ressaltar que
a r. Sentença do juízo de piso não se pronuncia quanto à petição Id.
8108095, em que o autor requer multa superior ao solicitado em exordial. Todavia, o valor estabelecido em
sentença
é razoável e justo, sendo suficiente para impelir o réu a atender à decisão judicial, podendo o montante ser fixado, inclusive modificado, pelo juiz de ofício, na forma do Art. 537, §1º do CPC.

Assim, quanto à multa arbitrada, não é necessária reforma da sentença do juízo
a quo.

d
)
Da majoração da indenização pro danos morais.

Quanto à majoração dos danos morais, deve ocorrer, visto que a recorrida realizou a cobrança de juros e IOF derivados dos empréstimos e compras fraudulentas e, em que pese o autor informar a instituição sobre a cobrança indevida, quedou-se inerte, mantendo as cobranças indevidas.
Situação semelhante é demonstrada em jurisprudência:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DA FRAUDE E POSTERIOR ESTORNOS. COBRANÇAS DE JUROS E IOF ADVINDOS DA TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 4.000,00 ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
2. Extrai-se dos autos (fls. 42/59) que a recorrente mesmo após estornar os valores de compras e empréstimos realizados mediante fraude,
permaneceu realizando cobranças indevidas decorrentes de multas por atraso, juros e IOF.
Posteriormente, inseriu o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes em razão de dívidas oriundas de transações fraudulentas (fl. 15/16). Assim, não merece guarida a alegação da recorrente de que a inscrição no Serasa/SPC era regular, porquanto, em que pese o autor comprovar a origem fraudulenta da dívida - reconhecida pela própria recorrente que estornou os valores do débito principal - inseriu o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, causando prejuízo de ordem moral ao recorrido. 3.
A inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes configura o dano moral passível de indenização pecuniária.

(...)

(TJ-DF 20160910055195 0005519-98.2016.8.07.0009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2016, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2016 . Pág.: 459/465)

A
lém disso, o valor
originalmente pleiteada observa
os limites da razoabilidade. A ação não deve servir de enriquecimento, mas também não deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão do ofensor.

Diante disso,
é compreensível que
o valor pleiteado pelo autor de R$10.000,00 é justo e compensa o prejuízo experimentado, sem acarretar seu enriquecimento ilícito,
sendo devida a majoração dos danos morais, que previamente eram de R$7.000,00.

Portanto, é necessária a reforma
parcial
da sentença proferida pelo r. juízo
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
lhe
CONCEDO
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
reforma
r
a r. Sentença
e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL
, nos seguintes termos:

a) Condenar a recorrida,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.
, ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor do Recorrente
E
DUARDO GARCIA BASTOS

(CPF nº
105.285.067-73
)
, corrigido e acrescido de juros a partir da Sessão de Julgamento.

b) Condenar a recorrida,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ao cancelamento de todos
OS FINANCIAMENTOS E JUROS DECORRENTES DAS TRANSAÇÕES HAVIDAS NO EXTERIOR
, em nome do Recorrente
EDUARDO GARCIA BASTOS (CPF no 105.285.067-73),
pois oriundos do débito não reconhecido,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa diária a ser aplicada no juízo primevo.

Quanto aos demais pontos, mantenho a sentença do r. juízo de piso.
Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)